Tribunal: TJPA
Processo: 0812595-31.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812595-31.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERDIÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL. SEDE COM AVARIAS ESTRUTURAIS. INCOLUMIDADE FISICA E DEFESA DA VIDA DE DISCENTES E DOCENTES. MEDIDAS DE PROTEÇÃO NECESSÁRIAS E URGENTES. PERIGO DA DEMORA CONTEXTUAL. MULTA COMINADA. PROPORCIONAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública, concedeu parcialmente a tutela de urgência e determinou que o réu tomasse providências de segurança dos usuários em relação à sede da instituição de ensino estadual, sob pena de pagamento de multa;

2
. Diante da robusta demonstração da exposição da vida e da saúde dos discentes e docentes, considerada a gravidade estrutural das instalações físicas da escola, a fumaça do bom direito afigura-se incisiva a favor dos substituídos;

3
. O montante fixado cominado a título de multa se mostra proporcional à necessária garantia da segurança de profissionais no exercício da profissão e de menores, sob a custódia do Estado para fins educacionais garantidos no plexo de políticas públicas da ordem social;

4.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/04/2024 a 22/04/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança nos autos da
Ação Civil Pública
(processo nº 0802930-61.2023.814.0000)
que defere, em parte, a tutela de urgência e determina que o réu
interdite provisoriamente a EEFM Maria de Nazaré Cézar Pinheiro; providencie e comprove nos autos o remanejamento dos alunos, bem como dos professores e servidores para outro espaço físico, no prazo de 15 (quinze) dias, para um local adequado, seguro e limpo; apresente laudo emitido por engenheiro civil regularmente inscrito no CREA/PA acerca das condições físicas da escola, no prazo de 30 dias.

Em suas razões, o agravante pontua:
a)
a inépcia da inicial por indeterminação do pedido e ausência de documentação essencial;
b)
necessidade de demonstração de dotação orçamentária;
c)
o excesso de obrigações atribuídas ao ente público;
b)
a sobrecarga de demandas essenciais e a impossibilidade de cumprimento simultâneo de todas as carências existentes;
c)
a necessidade de observar o princípio da reserva do possível e o limites orçamentários do Estado e a universalidade do atendimento;
d)
impossibilidade de intervenção do Judiciário no mérito administrativo;
e)
violação de princípios constitucionais;
f)
necessidade de processo licitatório para reforma da escola;
g)
impossibilidade de cominação de multa diária;
h)
valor excessivo da multa e necessidade de redução do quantum;
i)
prazo exíguo para cumprimento da obrigação.

Requer a concessão de efeito suspensivo ou que seja determinada a dilação de prazo para cumprimento da ordem judicial, conferindo, no mínimo, 01 (um) ano, sendo limitada a um máximo razoável. No mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 15551189).

Contrarrazões infirmando os termos do agravo de instrumento (Id. 15917796).

Ministério Público neta instância ratifica os termos das contrarrazões e pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id. 17938528).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Ratifico o juízo de admissibilidade do presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública (ACP),
defere parcialmente o pedido de tutela de urgência
, nos termos a saber:

(...)
Ante o exposto, forte nos art. 300 do CPC, defiro parcialmente a tutela de urgência
inaudita altera pars
para determinar que o Estado do Pará:

a
) interdite provisoriamente a EEFM MARIA DE NAZARÉ CÉZAR PINHEIRO em Bragança;

b) providencie e comprove nos autos o remanejamento das crianças e adolescentes, alunos da escola, bem como professores e servidores para outro espaço físico, no prazo de 15 (quinze) dias, para um local adequado, seguro e limpo, em conformidade com normas regulamentares;

c) apresente laudo emitido por engenheiro civil regularmente inscrito no CREA/PA acerca das condições físicas da em relação a EEFM MARIA DE NAZARÉ CÉZAR PINHEIRO, no prazo de 30 (trinta) dias;

A presente tutela de urgência poderá ser a qualquer revertida ou modificada, inexistindo o perigo da irreversibilidade.

A inobservância das obrigações de fazer ora determinadas implicará a imposição de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, limitadas a R$ 500.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo da adoção das medidas necessárias à efetivação da tutela específica ou obtenção do resultado prático equivalente, conforme autoriza o §5º, do art. 461 do CPC.

Intime-se e cite-se o ente público Requerido, na pessoa de seu representante legal, mediante remessa dos autos eletrônicos para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias.

Após, ao Ministério Público e, com a manifestação, voltem-me conclusos.

Ciência ao MP.

Publique-se, intimem-se.”

Examino.

Diante da matéria discutida, entendo pertinente e necessário delimitar que, antes da garantia do direito à educação, o caso em voga consiste na garantia da segurança, visando à incolumidade física e defesa da vida de discentes e dos docentes da unidade educacional em tela.

Neste sentido, quedam-se insignificantes argumentos tais quais o
excesso de obrigação atribuída ao ente público, necessidade de dotação orçamentária, sobrecarga de demandas essenciais e a impossibilidade de cumprimento simultâneo de todas as carências existentes, necessidade de observar o princípio da reserva do possível e o limites orçamentários do Estado e a universalidade do atendimento.

Dito isso, rechaço os fundamentos de defesa citados e sigo ao mérito propriamente dito do recurso, por reputar despiciendas maiores digressões diante da envergadura dos valores envolvidos.

Cuida-se, na origem, de
Ação Civil Pública
em que o autor alega que a
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maria de Nazaré Cezar Pinheiro
, funciona na completa precariedade de todas suas instalações físicas, restando constados na visita feita pelo membro do Ministério Público, os seguintes problemas:
a)
salas muito quentes, sem refrigeração, sem janelas, possuindo apenas uma porta como único local para entrada e saída da sala;
b)
teto sem forro;
c)
salas inacabadas (em fase de reboco);
d)
ambientes com muitas infiltrações nas paredes e tetos;
e)
banheiros insalubres,
f)
eletrodomésticos muito velhos com ferrugens;
g)
instalações elétricas precárias;
h)
local inapropriado à beira do rio.

Diante da solicitação da Promotoria de Justiça, a
Defesa Civil realizou vistoria
na E.E.E.F.M. Maria de Nazaré Cézar Pinheiro, tendo sido verificado inúmeras irregularidades, dentre as quais destacam-se:

1.
Todas as salas de aula do local estão fora dos padrões do FNDE;

2.
As portas não possuem tamanho suficiente para a passagem de um cadeirante, dificultando a acessibilidade, assim como existem salas sem janelas e basculantes, prejudicando a circulação de ar e deixando o ambiente inadequado;

3.
A escola apresenta algumas patologias de construção, tais como: rachaduras, trincas e fissuras nas paredes e no piso. As madeiras que compõem os telhados estão apodrecidas e infestadas de cupins, afetando todo o telhado e algumas paredes. O piso de toda a escola é de cimento e não possui revestimento. As portas e janelas estão envelhecidas e deterioradas;

4.
A base da caixa d’água apresenta corrosão na armadura e a ferrugem causou a expansão da ferragem e rachou o concreto. Duas das oito salas de aula não possuem revestimento no piso, nem na alvenaria (reboco), e também não possuem forro;

5.
Todas as salas possuem piso esburacado.

6.
Os cômodos da edificação apresentam umidade e calor excessivo, capazes de produzir danos à saúde dos funcionários e dos alunos;

7.
O prédio foi erguido às margens do Rio Caeté, e a parede dos fundos da escola fica a menos de cinco metros da declividade da margem, sendo, tal localização, responsável pela maioria das patologias de construção descritas.

O
parecer da defesa civil
conclui dizendo que “
de acordo com a inspeção do local e informações colhidas por ocasião desta vistoria, meu parecer é de que, no momento da vistoria, o quadro acima APRESENTA MUITO ALTO RISCO, podendo causar danos materiais e humanos ao usuário daquele espaço. A orientação da coordenadoria municipal de proteção e defesa civil é que A EDIFICAÇÃO NÃO SEJA MAIS UTILIZADA PARA ABRIGAR UM CORPO ESCOLAR E QUE PASSE POR INTERDIÇÃO TOTAL.”
(grifo nosso)

À luz do caderno processual, a
fumaça do bom direito
afigura-se incisiva a favor dos substituídos, já que robustamente demonstra a exposição de sua vida e saúde, conquanto o agravante não tenha logrado produzir prova ou argumento qualquer que desconstitua o arcabouço documental e pericial que confirma os fatos narrados na exordial.

Ressalto que a decisão agravada determina a interdição e desocupação do prédio, com destinação dos alunos, professores e servidores para outro local adequado ao bom funcionamento da escola e a determinação do réu apresentar laudo expedido por engenheiro civil inscrito junto ao CREA/PA.

O desenho dos autos demonstra a lacuna estrutural da escola em relevo, imprimindo risco à segurança dos alunos e professores, sob ilustração do grave comprometimento do mister social do estabelecimento de ensino e da higidez física de pessoas pela omissão estatal.

Verifico dos autos de origem que na reunião realizada no dia 11/07/2022, a Secretaria Estadual de Educação – SEDUC, através de seus representantes informou a existência do Programa de Melhoria da Qualidade e Expansão da Cobertura de Educação Básica no Estado do Pará, no qual estariam inclusas a reforma das unidades escolares existentes no Município de Bragança e que tramita procedimento licitatório voltado a reforma das Escolas Estaduais do Pará, de modo que todas as escolas de Bragança seriam contempladas com as reformas, porém, sem qualquer previsão de finalização do procedimento,

Neste sentido, pelo exame apriorístico das provas dos autos, incluída a manifestação da Secretaria Estadual de Educação – SEDUC, ilustrativa da omissão da função estatal, e do lapso no enfrentamento da questão diante da provocação administrativa pelo Ministério Público.
Em tudo, ressoa que a gravidade do prejuízo opera contra os substituídos.

Desta feita, as medidas determinadas pelo juízo, se mostram necessárias e adequadas à contenção do estado de coisas retratados nos autos, sendo pertinente afirmar cuidar-se de caso de segurança pública, que, em tal compasso, reclama providências enérgicas e eficazes.

Assim, ponderado o contexto fático-jurídico em voga, ressoa nítido o perigo de prejuízo contra os substituídos, a justificar a antecipação da tutela requerida.

Quanto ao montante da multa, não identifico desproporcionalidade na imposição aposta na decisão agravada. Afinal, cuida-se de garantia da segurança de alunos, que estão sob a responsabilidade do Estado para fins educacionais garantidos no plexo de políticas públicas da ordem social, preconizada pelo Estado Democrático de Direito. Logo, evidencia-se um valor caro, que deve ser guardado com a cautela que a multa cominatória favorece e proporciona.

Demais disso, considerando a capacidade econômica do Estado e o caráter pedagógico e punitivo das
astreintes,
reputo apropriado o
quantum
fixado pelo juízo
a quo
para efeito de limitação da multa,

não havendo retoque possível ao julgado.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo de instrumento para confirmar a decisão que determinou as medidas interventivas de segurança dos alunos e professores da instituição de ensino em questão. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 15 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/04/2024